Tribunal: TJMT
Processo: 1009366-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009366-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARISTELA MASSIGNAN MARTINS - CPF: 727.658.951-04 (ADVOGADO), AUGUSTINHO FREITAS MARTINS - CPF: 174.070.441-04 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PROBABILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em Ação Anulatória, objetivando a suspensão da exigibilidade de crédito decorrente de auto de infração ambiental.

O Agravante sustenta nulidade da intimação por edital realizada no Processo Administrativo Ambiental n 3541883/2021, instaurado pela SEMA/MT. A notificação por carta registrada foi devolvida com a anotação "não procurado", sem nova tentativa de intimação antes da citação ficta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a devolução da correspondência com a anotação “não procurado” justifica, por si só, a intimação por edital no processo administrativo ambiental; e (ii) saber se a ausência de diligências subsequentes compromete o contraditório e a ampla defesa, gerando nulidade da constituição do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual condiciona a validade da intimação por edital ao esgotamento das formas ordinárias de cientificação.

A anotação “não procurado” não demonstra que o destinatário se encontrava em local incerto ou não sabido.

A ausência de diligência complementar compromete a validade da citação ficta.

A nulidade da notificação editalícia fere o contraditório e a ampla defesa, impondo a suspensão da exigibilidade do crédito oriundo do processo administrativo.

Verificado o periculum in mora, ante o risco de inscrição em dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A intimação por edital em processo administrativo ambiental somente é válida se precedida de esgotamento das tentativas de cientificação pessoal ou por carta registrada. 2. A devolução de correspondência com a anotação ‘não procurado’ exige diligência complementar antes da adoção da intimação ficta.”

Dispositivos relevantes citados: LC/MT no 38/1995, art. 121, § 1o; Decreto Estadual/MT no 1.986/2013, art. 4o, § 9o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApC no 1000436-83.2020.8.11.0025, Rel. Des. Marcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.06.2025; TJMT, AgInt no 1023295-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Augustinho Freitas Martins
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória n 1047226-38.2024.8.11.0041, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão da exigibilidade do crédito decorrente de auto de infração ambiental, impedindo sua inscrição em dívida ativa.

Na origem, o Agravante pretende a declaração de nulidade da citação realizada no processo administrativo ambiental n. 3541883/2021, sustentando que não foi validamente intimado para apresentar defesa quanto ao Auto de Infração n. 21203620 e ao Termo de Embargo n. 21204321, lavrados pela SEMA/MT em 03 de agosto de 2021.

Alega que a notificação teria sido remetida via carta registrada, mas sem sucesso na entrega, sendo devolvida com a anotação “não procurado”. Sustenta que, sem novas diligências ou esgotamento de outras formas de citação pessoal, foi realizada, de forma indevida, a intimação por edital.

Aduz o agravante que a notificação para apresentação de defesa administrativa no processo administrativo ambiental n 3541883/2021 foi realizada por carta registrada, cuja entrega não foi efetivada, retornando com a informação “não procurado”.

O juízo de origem indeferiu a liminar, sob o fundamento de que não foi possível verificar, a partir dos elementos constantes nos autos, a autenticidade da devolução do AR com a anotação “não procurado”.

Em suas razões recursais, o agravante reitera a tese de nulidade da notificação ficta, argumentando que houve cerceamento de defesa no procedimento administrativo ambiental, sendo decretada sua revelia indevidamente.

Argumenta que a SEMA não empreendeu esforços razoáveis para promover sua notificação pessoal, optando diretamente pela via editalícia.

Afirma, ainda, que tomou ciência dos autos apenas por acaso, ao comparecer presencialmente ao órgão ambiental para tratar de outro processo, quando então apresentou defesa considerada intempestiva.

Alega, por fim, que a exigibilidade do crédito fundado no referido processo administrativo ambiental deve ser suspensa, diante da probabilidade do direito invocado e do risco de dano irreparável decorrente da inscrição em dívida ativa.

Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito e, ao final o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão da exigibilidade do crédito discutido, até julgamento definitivo da ação anulatória.

Foi concedida antecipação da tutela recursal no Id 277305396.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, sustentando a higidez do processo administrativo, especialmente quanto à regularidade da notificação, realizada com base no endereço constante dos cadastros oficiais e fornecido pelo próprio autuado. Defende a legalidade da intimação por edital diante do retorno da correspondência com a anotação “não procurado”, bem como a ausência de vício que comprometa a validade do procedimento.

A Procuradoria de Justiça se manifestou no Id 292159875, opinando pelo
“provimento do agravo de instrumento, com o fim de acolher a preliminar de nulidade da citação por edital realizada no âmbito do processo administrativo sancionador, reconhecendo-se, por conseguinte, a suspensão da exigibilidade da multa imposta com fundamento no Auto de Infração n.o 21203620, bem como dos demais atos administrativos subsequentes praticados no âmbito do Processo Administrativo n.o 354183/2021.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

O recurso de agravo de instrumento em análise insurge-se contra decisão do juízo de primeiro grau na Ação Anulatória n 1047226-38.2024.8.11.0041, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão da exigibilidade do crédito decorrente de auto de infração ambiental.

Na Ação Anulatória, o Agravante defende a nulidade da notificação por edital no processo administrativo ambiental n. 3541883/2021, instaurado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Mato Grosso – SEMA/MT, que culminou na imposição de multa

decorrente do Auto de Infração n. 21203620 e do Termo de Embargo n. 21204321, lavrados em 03 de agosto de 2021.

O juízo de primeiro grau, ao indeferir o pedido liminar, destacou que os atos administrativos gozam do atributo de presunção de veracidade, e que

o motivo "Não Procurado" não está registrado no verso do aviso de recebimento do Processo Administrativo, impossibilitando a confirmação

de que o print apresentado na inicial corresponde ao AR encaminhando para o autuado.

Portanto, o acerto/desacerto da decisão agravada deve ser analisado quanto à presença da probabilidade do direito, consistente na notificação por meio de edital no processo administrativo diante da devolução do A.R. como não procurado.

Sustenta o agravante que não houve qualquer diligência subsequente para sua localização, tendo sido realizada a citação ficta de maneira prematura, em afronta à legislação estadual que rege o processo administrativo ambiental.

Argumenta que somente tomou conhecimento do processo administrativo ambiental por acaso, quando esteve presente na SEMA/MT para resolver outro assunto, e imediatamente apresentou defesa, mas foi considerada intempestiva.

Registra-se que no processo administrativo ambiental consta a apresentação de defesa pelo autuado e o reconhecimento da intempestividade.

Sendo incontroverso que no processo administrativo a notificação/intimação se deu por edital, é preciso destacar que nos termos do art. 121, § 1o, da Lei Complementar Estadual n 38/1995, combinado com o art. 4o, § 9o, do Decreto Estadual n 1.986/2013, a intimação por edital somente é admissível como medida substitutiva e excepcional, exigindo-se, para sua validade, o esgotamento das demais formas de cientificação previstas em lei, notadamente a pessoal, por representante legal ou por carta registrada com aviso de recebimento.

No caso, a única tentativa de notificação deu-se por carta registrada, a qual retornou sem a entrega, afirmando o agravante que foi observado no verso do envelope “não procurado”.

O Agravado, ao apresentar contrarrazões, confirma expressamente que a correspondência foi devolvida com “não procurado”. Confira o trecho das contrarrazões do Agravo:

“
Conforme consta das cópias do procedimento administrativo juntado pelo próprio agravante, verifica-se que a SEMA/MT, após a lavratura do Auto de Infração n. 21203620, encaminhou a respectiva notificação para o endereço: Avenida João Ponce de Arruda, n. 1565, Bairro Centro, no município de Rondonópolis/MT, CEP 78.700-260. (...)

Contudo, não obstante tal contexto, a correspondência com aviso de recebimento retornou com a informação: NÃO PROCURADO, conforme consta nos autos.”

Consta no Id 277102350 o envio da correspondência com a notificação/intimação do autuado e o envelope devolvido ao remetente, com o carimbo não procurado. (p.20).

A anotação da empresa Brasileira de Correios, por si só, não equivale à demonstração de que o destinatário se encontra em local incerto ou não sabido. Pelo contrário, a devolução com tal informação impõe, em regra, a realização de novas diligências de localização do autuado antes da adoção da notificação editalícia, o que não foi realizado pela Administração.

No caso concreto, restou evidente que o endereço utilizado pela SEMA/MT correspondia à localidade central do município de Rondonópolis, ou seja, local com cobertura de serviços postais. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não configura, por si, recusa ou ausência do destinatário, sendo insuficiente para justificar a adoção direta da intimação ficta.

Conforme reiterado pela jurisprudência deste

Tribunal, é inválida a intimação por edital em processos administrativos sancionatórios quando não precedida de esgotamento das formas ordinárias de ciência, especialmente quando não há demonstração de tentativa eficaz de localização do administrado. Confira-se:

“2. A controvérsia recursal consiste em verificar a validade da notificação editalícia realizada no processo administrativo ambiental instaurado pela SEMA/MT, como fundamento para a constituição do crédito inscrito em dívida ativa.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual prevê a possibilidade de notificação por edital apenas após esgotadas as tentativas de ciência por outros meios, exigindo-se diligência mínima na apuração do paradeiro do destinatário. 4. A única tentativa de intimação via postal resultou em devolução com anotação genérica de “não procurado”, sem adoção de diligência suplementar ou averiguação da atualidade do endereço informado.

5. A ausência de notificação válida compromete o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo, tornando nula a constituição do crédito tributário, por vício insanável na origem da CDA.

6. A sentença que reconheceu a nulidade da CDA e extinguiu a execução fiscal respeitou os preceitos constitucionais e legais aplicáveis.

7. Majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento: “1. A notificação editalícia no processo administrativo ambiental só é válida se precedida de diligências mínimas e frustradas de localização do destinatário, não bastando a devolução postal com a anotação ‘não procurado’. 2. A inobservância das garantias do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo compromete a validade da Certidão de Dívida Ativa e impõe a extinção da execução fiscal fundada em título viciado.”

(N.U 1000436-83.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)

“ (...)

III. Razões de decidir

3. Embora a legislação estadual autorize a notificação por edital em casos de destinatário em local incerto ou não sabido, tal medida deve ser adotada apenas quando esgotadas todas as tentativas de intimação pessoal ou por correspondência.

4. No caso concreto, as tentativas de notificação no endereço indicado no relatório técnico e no cadastro da Receita Federal restaram infrutíferas, sendo a notificação realizada por edital, sem demonstração suficiente de que a autuada estava em local incerto e não sabido.

5. A ausência de notificação pessoal comprometeu a garantia do contraditório e da ampla defesa, gerando nulidade do auto de infração e seus consectários, à exceção do termo de embargo, cuja validade se mantém diante da materialidade do ilícito ambiental.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É nula a notificação por edital em processo administrativo ambiental quando não esgotadas as tentativas de intimação pessoal, comprometendo a validade do auto de infração e de seus consectários, resguardada a eficácia do termo de embargo diante da materialidade do ilícito ambiental."

(N.U 1023295-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 02/04/2025)

Ademais, os elementos dos autos revelam que o agravante tomou ciência do procedimento apenas de forma casual, quando compareceu à sede da SEMA para tratar de outro feito, ocasião em que teve acesso ao auto de infração e apresentou defesa administrativa, considerada intempestiva, com posterior decretação de sua revelia e manutenção da penalidade imposta.

Tal situação evidencia a probabilidade da nulidade da intimação editalícia realizada, o que fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, vigente também na seara administrativa.

De igual modo, configura-se presente

o
periculum in mora
, ante o risco concreto de inscrição em dívida ativa e protesto do débito ambiental.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso, confirmando a antecipação da tutela recursal, a fim de reformar a decisão agravada para a suspender a exigibilidade da multa imposta no Processo Administrativo n. 354183/2021, até o julgamento da Ação Anulatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025